Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato, condenatória a obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda. Alegação de nulidade. “Golpe da lista telefônica”. Vício de consentimento. Ausência de demonstração. Na forma do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, não há verossimilhança nas alegações da autora de vício do contrato. A autora, capaz, na qualidade de representante de pessoa jurídica, firmou contrato com a ré para prestação de serviços de publicidade e propaganda em site da internet (ID. 19362061). O contrato foi devidamente assinado pela autora, sem qualquer intervenção de terceiros. Há clara previsão no contrato acerca da cobrança de valores decorrentes do serviço prestado, de modo que não merece prosperar a simples alegação de que lhe foi informado, por telefone, que não haveria cobranças, por se tratar de um mero “formulário de atualização”. Tal tese vai inclusive de encontro a fundamentos elementares de contratos comutativos, nos quais cada uma das partes se obriga a prestações equivalentes, o que deveria ter sido diligenciado e esclarecido pela autora antes da assinatura do contrato. Desse modo, não se vislumbra vício de consentimento no momento da celebração do contrato, tendo em vista que não há qualquer prova, ou mesmo indícios de que a autora foi ludibriada. Trata-se, em verdade, de contrato válido e eficaz, cuja exigibilidade de cumprimento das obrigações, sem outros elementos, não pode ser afastada. Precedente (Acórdão 1222724, 07074161820198070009).

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J